Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA – DF SEM MISÉRIA. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. OMISSÃO DE RENDA. PENSIONISTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei Distrital no 4.737/2011 estabeleceu critérios e parâmetros para suplementação do Programa Bolsa Família, na forma do Plano DF sem Miséria. Segundo seu art. 2°, a suplementação financeira é transferida às famílias beneficiárias do PBF – Programa Bolsa Família, cuja renda per capital mensal máxima seja no valor de R$ 100,00 (cem reais). Esse valor, em 12 de julho de 2013, foi majorado para R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

2. Demonstrada a presença de má-fé do administrado, inexiste prazo para a Administração anular seus atos, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.

3. Comprovada a omissão cometida pela beneficiária, prestando informações inverídicas sobre sua renda, ao expressamente ocultar o recebimento de pensão distrital, devido o reconhecimento da má-fé em sua conduta.

4. Recurso conhecido e não provido.